Tribunal: TCU
Processo: 030.942/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3783/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aqueles de interesse dos srs. Antônio Jorge Lobo Gomes, João Batista Ferrari Correia, Irene Mendes Pereira de Moura e José Paulo Xavier Soares: 1. Processo TC- Processo 030.942/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Abener de Souza Lima (XXX.613.502-XX); Antônio Jorge Lobo Gomes (XXX.119.052-XX); Antônio Luiz da Silva (XXX.626.707-XX); Irene Mendes Pereira de Moura (XXX.557.027-XX); João Batista Ferrari Correia (XXX.042.377-XX); João Gomes Martins (XXX.046.267-XX); José Marques Gomes Barbosa (XXX.631.647-XX); José Miranda (XXX.102.097-XX); José Paulo Xavier Soares (XXX.818.227-XX); Paulo Sérgio Rezende de Carvalho (XXX.523.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que fundamente inclusão dos militares Antônio Jorge Lobo Gomes, João Batista Ferrari Correia, Irene Mendes Pereira de Moura e José Paulo Xavier Soares na reserva remunerada com menos de trinta anos de serviço.